Tribunal: TJSP
Processo: 0000651-95.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça proferida contra ex-esposa – Sentença absolutória – Ministério Público requer condenação do réu, nos termos da denúncia - Cabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual, juntamente com o

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça proferida contra ex-esposa – Sentença absolutória – Ministério Público requer condenação do réu, nos termos da denúncia - Cabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual, juntamente com o depoimento testemunhal, tem o condão de embasar o decreto condenatório - O acusado, comprovadamente, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave – Pena-base fixada no mínimo – Aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", uma vez que o réu se prevaleceu das relações domésticas que compartilhava com a vítima, além de ter praticado violência contra a mulher – Pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção – Regime aberto fixado – Possibilidade de suspensão condicional da pena prisional pelo prazo de 02 (dois) anos, durante o primeiro dos quais o réu ficará obrigado ao cumprimento das condições específicas - RECURSO PROVIDO.